Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESENÇA. DIRETO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso da autora, não prospera o pedido de não conhecimento do apelo.
2. A impetrante, objetiva com o presente mandado de segurança, que a autoridade apontada como coatora lhe garanta a possibilidade de desempenhar suas funções em horário especial, com a redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem necessidade de compensação e sem que haja desconto na bolsa, ao argumento de que seu filho, menor impúbere, é portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA.
3. A autora firmou Termo de Concessão de Bolsa para vinculação ao Estágio Experimental Remunerado do Programa Médicos pelo Brasil, com a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - ADAPS, nos termos da Lei 13.958/2019. O benefício pretendido pela impetrante tem previsão na Lei 14.621/23, direcionado aos médicos participantes do Programa Mais Médicos.
4. Além da ausência de previsão legal para a hipótese, restou evidenciada nos autos a inexistência de regulamentação do dispositivo invocado pela impetrante, por ato normativo do Ministério da Saúde, condição expressa na lei para a concessão do benefício. Tal realidade corrobora a impossibilidade de concessão da segurança, ante a total ausência de critérios e parâmetros a serem considerados para o deferimento do pedido.
5. Na esteira da jurisprudência, “para fins de mandado de segurança, deve o direito líquido e certo apresentar extensão delimitada e encontrar-se pronto para ser exercido no momento da impetração, ou seja, deve ser passível de comprovação de plano”, o que não se verifica na espécie (Acórdão 1967632, 0741003-82.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.)
6. Não há como se conceber a ocorrência de falha do legislador ao não estabelecer a possibilidade de redução da carga horária a que se refere a Lei 14.621/2023, para os bolsistas do PMPB, tal como alega a apelante, mas sim o silêncio eloquente, certamente em virtude das diferenças pontuais verificadas em cada caso. Por essa razão, não aproveita à impetrante a tese de que, a partir de uma interpretação extensiva ou analógica, lhe é possível a concessão da segurança pleiteada.
7. O deferimento de horário especial no percentual de 10% da jornada de trabalho, de forma administrativa pela apelada, não tem o condão de justificar a reforma da sentença. Ao contrário, esse ato demonstra que a recorrida, ponderando os interesses envolvidos no caso, buscou adotar a medida que se lhe mostrou mais adequada e razoável, de modo a conferir a observância do melhor interesse do menor às peculiaridades do caso concreto. E diante dessa realidade, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do ato praticado pela Agência, cabendo analisar apenas a existência de eventual ilegalidade, inocorrente na hipótese.
8. Apelação conhecida e desprovida.